Tribunal: TJMT
Processo: 1000668-22.2020.8.11.0017
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000668-22.2020.8.11.0017
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MOISES FERREIRA BARROS - CPF: 859.353.951-34 (RECORRENTE), DENISE DE OLIVEIRA - CPF: 941.756.401-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0782-27 (RECORRIDO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – No 1000668-22.2020.811.0017 – Juizado Especial Cível e Criminal da comarca de São Felix do Araguaia - MT.

RECORRENTE: BANCO BRADESCO S/A.

RECORRIDO: MOISÉS FERREIRA BARROS.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

SÚMULA DO JULGAMENTO

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM TUTELA DE URGENCIA – DESCONTO INDEVIDO NO BENEFICIO PREVIDENCIARIO – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO NÃO SOLICITADO – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO –
VALOR INDENIZATÓRIO –
CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS
–

DANO MATERIAL – OCORRÊNCIA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO
–
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Se o banco recorrente informa a existência de débitos em aberto, cabe ao mesmo o ônus de provar a prestação dos serviços
,
a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Novo Código de Processo Civil.

2.

A prestação do serviço pelo banco recorrente foi deficiente pois,
ficou evidenciado nos autos a cobrança indevida de empréstimo bancário, no beneficio previdenciário da parte recorrida, apesar de não ter sido contratado tal serviço bancário, e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos
causados,
face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado
(art. 14,
“caput”
, do Código de Defesa do Consumidor)
.

3.
Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

4.

A sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais),
bem como, na restituição do valor cobrado indevidamente, na forma dobrada no importe de
R$ 8.132,30 (oito mil cento e trinta e dois reais e trinta centavos),
merece
ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), devendo, a súmula do julgamento, servir de acórdão.

5.
Recurso conhecido e desprovido. Condeno a parte Recorrente em custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, que fixo em
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, em face ao disposto no art. 55 da Lei no 9.099/95
.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022